Tribunal: TJES
Processo: 5002263-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEILA BRANDAO COSTA

AGRAVADO: BANCOOB BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO DETERMINANDO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A atuação do mencionado advogado se deu exclusivamente em favor de Leila Brandão, após o falecimento do requerente José Roberto Barbosa Brandão. Os demais herdeiros habilitados permaneceram com seus antigos advogados, os quais já vinham atuando desde o ajuizamento da ação. 2. Ademais, a procuração de fls. 999/1.000, outorgada por Leila Brandão ao advogado Bernardo Brandão, não incluiu a representação em Juízo, além de o causídico não ter peticionado, representado ou assistido a empresa Kreff Reforma e Construção LTDA, não fazendo jus aos honorários de sucumbência sobre a parte que lhe cabe. 3. Em relação à multa, entendo que ela compete, no presente caso, aos autores e advogados, já que estes também são credores em parte do montante à disposição. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002263-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEILA BRANDAO COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BRANDAO COSTA - RJ123130, LUCIANA PEIXOTO FREITAS VELLOSO BAHIA - RJ119590
AGRAVADO: BANCOOB BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, ARNALDO BARBOSA BRANDAO, EDVALDO BRANDÃO, CÉLIA REGINA BRANDÃO MATEUS, MARIA ADENYR BRANDÃO REIS, KREF REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890, LUCIANA CARVALHO DAL PIAZ - ES11624
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de expedição de alvarás, corrigindo-se seus valores.

Por oportuno, a fim de contextualizar a demanda, esclareço que, na fase de conhecimento, foi proferida sentença (fls. 514/522) julgando parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar o requerido Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S/A ao pagamento dos valores depositados pelos requerentes perante o CECREST, os quais foram indevidamente utilizados por este para investir no mercado de capitais junto àquele.

Apreciado o recurso de apelação interposto pelo Bancoob, esta Primeira Câmara Cível deu parcial provimento para fixar a data da citação como termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação, bem como aplicar a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, caput, do CPC, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, se houver, e relativamente a quantia equivalente ao percentual de 10% sobre o valor da condenação, ficando esta verba em razão da súmula 306, do STJ, desde já compensada (fls. 728/739).

Às fls. 1.005/1.008, Kreff - Reforma e Construção LTDA e herdeiros habilitados de José Roberto Barbosa Brandão apresentaram cumprimento de sentença, requerendo a intimação da executada (Bancoob) para depositar a quantia de R$ 1.233.483,50, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa e honorários, ambos fixados em 10%.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1.089/1.096), pretendendo fosse reconhecido o excesso na execução, reduzindo o montante devido para R$ 911.823,40, o qual parcialmente acolhido pelo Juízo, a fim de determinar a intimação da Ba para realizar o pagamento da condenação no valor de R$ 1.494.142,45.

Após agravo de instrumento interposto, esta Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao referido recurso tão somente para determinar que a correção monetária seja pelo INPC, a contar do ajuizamento até a citação, e daí em diante a incidência exclusiva da Taxa Selic.

Ato seguinte, foi proferida decisão determinando a intimação da executada para se manifestar sobre os novos cálculos (fls. 1.260/1.264), bem como para efetuar o pagamento do valor atualizado de R$ 1.637.426,18.

Por meio da petição de ID 30366476, o Bancoob informa e comprova o pagamento da quantia de R$ 1.497.352,98, referente à condenação, esclarecendo, na oportunidade, os valores destinados à quitação das seguintes verbas:

débito principal, ao qual atribuiu o valor de R$ 1.134.358,32;

honorários de sucumbência no processo de conhecimento, ao qual atribuiu o valor de R$ 113.435,83;

honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, ao qual atribuiu o valor de R$ 124.779,42;

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), no valor de R$ 124.779,42.

Após o depósito, os exequentes se manifestaram requerendo o levantamento dos respectivos alvarás, referente ao valor incontroverso depositado nos autos, o que foi deferido pelo magistrado de origem em 09/11/2023 (ID 33669793).

Opostos embargos de declaração por Leila Brandão Costa contra a decisão que deferiu a expedição de alvará, sobreveio a decisão ora agravada.

Em suas razões recursais, a agravante requer que (i) não incida honorários de sucumbência sobre a multa cominatória do art. 523; e (ii) seja determinado o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença ao advogado Bernardo Brandão Costa, considerando sua quota parte do valor total exequendo, ou seja, R$ 24.955,88.

Quando das contrarrazões, o agravado concordou em parte com as razões recursais, tão somente para que seja expedido alvará em favor de Leila Brandão Costa, no valor de R$ 222.356,92 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), ficando retido nos autos a quantia pleiteada a mais pela agravante, correspondente a R$ 4.287,86 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Pois bem.

Quanto à alegação de que caberia ao advogado da agravante, Bernardo Brandão Costa, a quantia de R$ 24.955,88, entendo pelo seu não acolhimento, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 2003 e o referido causídico apenas passou a atuar no feito em outubro de 2016.

A atuação do mencionado advogado se deu exclusivamente em favor de Leila Brandão, após o falecimento do requerente José Roberto Barbosa Brandão. Os demais herdeiros habilitados permaneceram com seus antigos advogados, os quais já vinham atuando desde o ajuizamento da ação.

Ademais, a procuração de fls. 999/1.000, outorgada por Leila Brandão ao advogado Bernardo Brandão, não incluiu a representação em Juízo, além de o causídico não ter peticionado, representado ou assistido a empresa Kreff Reforma e Construção LTDA, não fazendo jus aos honorários de sucumbência sobre a parte que lhe cabe.

A parcela do crédito que cabe à empresa Kreff Reforma e Construção LTDA, que compõe o crédito da agravante, não gera honorários sucumbenciais em favor de Bernardo Brandão, haja vista a ausência de participação, constituição e outorga de procuração para representar a referida pessoa jurídica, a qual é representada exclusiva por Pagotto & Basilio Advogados Associados e Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados.

Em relação à multa, entendo que ela compete, no presente caso, aos autores e advogados, já que estes também são credores em parte do montante à disposição. De tal modo, observo que a agravante, de forma equivocada, pretende se apropriar da quota parte da multa de 10% sobre os honorários de sucumbência, o que equivale a R$ 23.821,52.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.